Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-03.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 355, INC. I, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 434 DO CPC. LOTE ADQUIRIDO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. ÁREA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 355, INC. I, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 434 DO CPC. LOTE ADQUIRIDO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE NASCENTE. FATO NÃO APRESENTADO PELO RÉU. RESCISÃO DO CONTRATO. ADMITIDA. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A AVENÇA, ITBI, LAVRATURA DA ESCRITURA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSÁRIA. DEVER DE AS PARTES RETORNAREM AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não podem ser considerados, para o julgamento recursal, documentos juntados aos autos após a prolação da sentença, salvo se referentes a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna.
3. Por força do princípio da boa-fé, um contratante deve informar todo e qualquer fato relevante ao outro, sob pena de, assim não o fazendo, incorrer em inadimplemento contratual e ensejar rescisão do contrato, com o retorno das partes ao "status quo ante".